Tribunal: TJMT
Processo: 1034518-87.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034518-87.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURY NILSON DE SOUZA CAMPOS - CPF: 926.878.811-04 (EMBARGANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do Banco BMG S/A, reformando a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais.

II. Questão em discussão

2. O embargante sustenta omissão na análise do vício de consentimento e na transparência contratual do cartão de crédito consignado, bem como ausência de fundamentação na decisão colegiada.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou todas as questões postas no recurso de apelação, analisando a validade do contrato e a transparência na contratação.

4. A jurisprudência do STJ rechaça o uso dos embargos de declaração para rediscussão do mérito quando
ausentes omissão
, obscuridade, contradição ou erro material (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

5. A inexistência de prova de uso do cartão físico não configura omissão, pois a decisão colegiada já abordou a validade da contratação com base nos documentos dos autos.

6. Não há vícios no julgado que justifiquem a modificação da decisão, revelando-se os embargos como mero inconformismo do embargante.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, n
os termos do art. 1.022 do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023; STF,
AgInt
no
AREsp
1431978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração
o
posto
por
MAURY NILSON DE SOUZA CAMPOS

contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime,
deu provimento

a
o recurso de apelação d
o

BANCO BMG S/A
,

reformando
a sentença proferida
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais n. 1034518-87.2023.8.11.0041, ajuizada
pelo Embargante
, julgando improcedente a pretensão deduzida na inicial
e reconhecendo a validade do contrato de cartão de crédito com margem consignável
(ID. 264106254).

Em suas razões recursais (ID.
266187759
), o Embargante
sustenta que o acórdão apresenta ausência de fundamentação, uma vez que não examinou adequadamente a questão do vício de consentimento, ponto essencial da demanda, bem como que houve omissão na análise dos elementos que comprovariam a falha na transparência contratual, além da necessidade de enfrentamento das teses jurídicas apresentadas no recurso de apelação e na contestação.

C
ontrarrazões no ID.

267602265
,
pela rejeição dos declaratórios e aplicação d
a
multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Recurso tempestivo
(ID.
266212255
)
e isento de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
MAURY NILSON DE SOUZA CAMPOS
pretende o reconhecimento de omissões e contradições no acórdão embargado, alegando que a decisão não analisou suficientemente a transparência da contratação do cartão de crédito consignado, além da ausência de manifestação quanto à inexistência de prova de utilização do cartão físico
,
prequestiona
ndo a matéria
para fins de eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE
CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONHECIMENTO PLENO DA MODALIDADE CONTRATADA. PAGAMENTOS VOLUNTÁRIOS REALIZADOS PELO CONSUMIDOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Banco BMG S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de
débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos
morais ajuizada
por Maury Nilson de Souza Campos, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado, restituição de valores descontados em excesso, e sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, justificando sua conversão para empréstimo consignado e a restituição de valores.

III. Razões de decidir

3. O contrato firmado entre as partes foi acompanhado de termo de adesão, contendo informações claras sobre os encargos e a natureza do cartão de crédito consignado, sem indicação de erro ou vício na contratação.

4. Não se observa a alegada ausência de transparência contratual, pois as cláusulas são claras quanto à natureza do contrato e ao funcionamento do crédito consignado.

5. A parte autora possuía capacidade e instrução suficientes para compreender a modalidade contratada, sendo inadequado alegar erro ou desconhecimento após nove anos de execução contratual.

6. Registre-se que o autor/apelado efetuou pagamentos voluntários relacionados ao contrato, demonstrando ciência e concordância com os termos pactuados.

7. Em situações semelhantes, é vedado o comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), notadamente quando a parte se beneficia do contrato por longo período sem questionar sua validade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido. Reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, mantendo a validade do contrato de cartão de crédito consignado.

Tese de julgamento:

“A contratação de cartão de crédito consignado, quando acompanhada de termo de adesão claro e compreensível, é válida e eficaz, não se configurando vício de consentimento.”

“O registro de pagamentos voluntários por parte do consumidor reforça a presunção de validade e eficácia do contrato celebrado.”

“Não há fundamento para a conversão automática de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado na ausência de prova de onerosidade excessiva ou má-fé da instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII;
CDC, arts
. 4o, 46 e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível 1032612-28.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 27/11/2024; STJ,
REsp
1.419.697/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 10/12/2014.

(
TJMT.
N.U 1034518-87.2023.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes
,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
21/01/2025,
DJ
e
27/01/2025
)
(
g.n
.)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

No caso em tela, cont
udo, os embargos manejados
configuram mera tentativa de reanálise da matéria já decidida, sob o pretexto de
supostas
omiss
ões
e ausência de fundamentação
que
, na verdade,
inexiste
m
na decisão colegiada embargada, uma vez que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões postas no recurso de apela
ção,
fundamentando a decisão no
reconhecimento
de que não restou demonstrada qualquer irregularidade na contratação.

Ou seja, o
acórdão embargado analisou detidamente a questão da validade do contrato de cartão de crédito consignado, concluindo que o instrumento
firmado entre as partes continha informações claras
e detalhadas sobre a operação financeira pactuada, afastando a alegação de erro ou vício na contratação.

Ademais, restou consignado no julgado que o
E
mbargante realizou pagamentos voluntários
das faturas do cartão de crédito
, sem qualquer questionamento sobre a legalidade da contratação, circunstância que reforça a validade do contrato e afasta a tese de ausência de transparência contratual.

A alegação de que não foi demonstrado o uso do cartão físico tampouco configura omissão, uma vez que a decisão embargada
se fundamentou
na análise dos documentos apresentados nos autos, incluindo o termo de adesão ao cont
rato, os comprovantes de saques e de pagamento
s
voluntário
s
das
faturas emitidas pelo banco.

Conclui-se, portanto, que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi
des
favorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n.
2.171.591/RJ, Rel
.
Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
3a
Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim
, constato que a Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6a Turma. DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1
. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (
g.n
.)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão.
Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O
julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR,
R
el
.
Min
.
Herman Benjamin,
2a
Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR,
R
e
.
Min
.
Nancy Andrighi,
3a
Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR,
R
el
.
Min
.
Francisco Falcão,
2a
Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2
a Turma
, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar
a
matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR
OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os
Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024, DJe 12/05/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo d
o
Embargante quanto ao resultado do julgamento do
recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Por fim, apesar do caráter questionável dos embargos, entendo que não estão presentes elementos que justifiquem a aplicação d
a
multa
do § 2o do art. 1.026 do CPC
, como quer
o
Embargad
o
, visto que a interposição do recurso, ainda que improcedente, não se mostra destituída de fundamento
jurídico a ponto de caracterizá-lo como manifestamente protelatório,
devendo-se homenagear os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025